Tribunal: TJES
Processo: 5004562-72.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004562-72.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CABRAL CRUZ e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MARIA CABRAL CRUZ E BANCO BMG S.A. CONHECIDOS E IMPROVIDOS. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTES QUE BUSCAM REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5004562-72.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA CABRAL CRUZ, BANCO BMG SA

Advogados do(a) RECORRENTE: NATHALIA VERONICA PIRES DE SOUZA - ES34102-A, TAMELA FARIAS DO NASCIMENTO - ES32167-A
Advogado do(a) RECORRENTE: SIGISFREDO HOEPERS - SC7478-A

RECORRIDO: BANCO BMG SA, MARIA CABRAL CRUZ
Advogado do(a) RECORRIDO: SIGISFREDO HOEPERS - SC7478-A
Advogados do(a) RECORRIDO: NATHALIA VERONICA PIRES DE SOUZA - ES34102-A, TAMELA FARIAS DO NASCIMENTO - ES32167-A

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, ambos os embargados apresentaram suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos pelo
MARIA CABRAL CRUZ
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que há contradição entre a decisão proferida no acórdão e as provas constantes nos autos e a linha decisória desta mesma Turma;
b)
que os alegados saques nunca foram efetivamente realizados pela autora utilizando o cartão de crédito consignado;
c)
que tão somente a demonstração de faturas não deve ser conehecida como prova.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que em que pese a parte autora tenha decaído em maior parte dos pedidos iniciais, o réu restou condenado ao pagamento dos honorários advocatícios;
b)
que decaindo a segunda embargante em parte mínima, sequer deveria ter sido condenado em honorários;
d)
que os embargos merecem provimento.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID. 9874709) proferido, alegando contradição e omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

Pois bem, no que concerne aos embargos proferidos pela primeira embargante (
MARIA CABRAL CRUZ)
, ao meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão, pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir o acórdão proferido.

Assim, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Por fim, destaca-se que, conforme disposto no acórdão embargado, a não utilização do cartão consignado para, de fato, efetuar os saques realizados, não importa na inexistência de ciência quanto à sua utilização, nem mesmo que desconhecia das possibilidades oriundas da modalidade ora contratada.

Lado outro, quanto aos embargos opostos pela parte adversa
(BANCO BMG S.A.)
, verifico que estes, na linha dos embargos da parte adversa, prestam-se tão somente à tentativa de substituição do acórdão proferido, uma vez que tão somente questionam os honorários arbitrados, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ambas as partes
,
e no mérito,

NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo o acórdão tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)